Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702370-44.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: ELAINE CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. PACIENTE SEGURADO EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL. PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. 1. Apelação interposta em face da sentença que determinou à requerida a manutenção do plano de saúde contratado para atender a dependente do segurado até que receba alta pelo seu médico assistente, bem como a condenou em dano morais. 2. Não obstante a possibilidade de exclusão da beneficiária dependente dos quadros do plano de saúde pela operadora, ante a perda desta condição, a negativa de prorrogar o contrato por parte da ré durante tratamento imprescindível à manutenção da saúde denota abusividade, haja vista o quadro de extrema vulnerabilidade da beneficiária, necessitando de tratamento médico ininterrupto, sob pena de comprometer sua saúde. 3. Nesses casos, a operadora, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (se individual ou coletivo), deve aguardar a conclusão do tratamento para efetivar a exclusão do segurado. Precedentes do e. STJ. 4. A negativa de prorrogar o contrato na hipótese em tela pode ser enquadrada na modalidade de dano moral presumido (in re ipsa), pois, ante a gravidade da doença, é evidente o sofrimento de ordem moral, diante do receio da descontinuidade de tratamento imprescindível à manutenção da saúde. 5. Em casos de dano moral derivado de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação. 6. Recurso parcialmente conhecido e em parte provido. A recorrente aponta violação ao artigo 421 do Código Civil, sustentando que a exclusão da beneficiária do plano de saúde é legítima. Aduz que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente que o segurado dependente é excluído da apólice mediante perda da condição de dependência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA OU A MANUTENÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. 3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1954882/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021).(g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010